Tribunal: TJDFT
Processo: 0704426-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0704426-96.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VINICIUS FERNANDO DOS REIS SANTOS, FABIANA SILVA COELHO EMBARGADO: ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA, SMILES S.A. DECISÃO Recebo os embargos de declaração. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 3 de novembro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito